Tribunal: CARF
Processo: 10920.002034/2006-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002034/2006-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.417 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
MOVEIS RUDNICK S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÃO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA MP No 135/2003
Antes de publicada a Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no
10.833/2003, não há que se falar em confissão de dívida ou constituição do
crédito tributário via procedimento de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, afastar a preliminar de reunião dos
processos para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade Camerano, Daniel
Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acórdão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada,
contra decisão proferida pela 1a Turma da DRJ de Curitiba/PR.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002034/2006-12
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.417 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002034/2006-12

Trata o presente processo sobre Declarações de Compensação por meio das quais
a recorrente informou a existência de crédito originado de saldo negativo de CSLL, apurado no
ano-calendário 2002.
Em análise do feito, a Delegacia da Receita Federal em Joinville/SC proferiu o
Despacho Decisório de folhas 26 a 30 reconhecendo parcialmente o direito creditório e
homologando as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
A parcela não reconhecida pela autoridade administrativa se relaciona a glosa de
compensações utilizadas pela recorrente na composição do prejuízo fiscal do ano-calendário
2002 (outubro parcial e novembro), cuja pertinência se discutia em processo administrativo
pendente de julgamento.
Além desses valores de estimativa acima referidos, a unidade de origem glosou
também a parcela do débito de estimativa de CSLL de novembro/2002, no valor de R$ 20.000,00
(fls. 17), que foi informada em DCTF como compensada com crédito reconhecido judicialmente,
salientando que esse direito creditório refere-se a uma ação judicial em que o interessado
pleiteou a compensação de valores de PIS pagos a maior (ação n° 96.01032444), por meio do
processo n° 13976.000467/200325, a unidade de origem apurou, em conformidade com o
decidido pela Justiça, que inexistiria direito creditório disponível para compensação e que tal
processo encontra-se em grau de recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Devidamente cientificado (fls. 30) o Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 31 a 33), argumentando que faria jus ao direito creditório correspondente à
compensação da estimativa de novembro/2002 no valor de R$ 20.000,00, em virtude do decidido
na ação n° 96.010.32444 e que o valor do saldo negativo de CSLL apurado em 31.12.2001,
utilizado para compensar os débitos de estimativa de CSLL de 2002, deve ser de R$90.337,89,
ao invés de apenas R$22.113,48 reconhecidos pela RFB no processo n° 10920.002033/200660.
Sustentou ainda, que assim procedeu porque no mês de outubro de 2003 não teve
a possibilidade de apurar a base de cálculo do IRPJ e CSSL com base em balanço ou balancete
de redução ou suspensão. Então, para não infringir a legislação vigente, pagou o IRPJ e a CSSL
com base na receita bruta e acréscimos, motivo pelo qual, verificou que houve
antecipação/recolhimento de IRPJ e CSLL a maior que o efetivamente devido no ano-calendário
2003, originando-se créditos (saldo negativo de IRPJ), que deram azo ao Pedido de
Compensação perante a Receita Federal.
Esclareceu, contudo, que para o pagamento dessas antecipações de tributo (neste
particular o IRPJ), utilizou-se de compensações de créditos provenientes de ressarcimento de IPI,
de ação judicial referente ao PIS (tese da semestralidade), bem como de retenções na fonte com
parte do montante declarado na Ficha 53 da DIPJ/2004.
Após rememorar esses fatos, passou a considerar todo o direito decorrente do
reconhecimento em ação judicial dos indébitos de PIS, tecendo outros tantos argumentos e
requerendo a homologação integral das compensações apresentadas.
A 1a Turma da DRJ de Curitiba/PR, nos termos do acórdão e voto de folhas 61 a
66, indeferiu a solicitação afastando os argumentos da recorrente.
Cientificada (fl. 138), a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 73 a 92),
reafirmando que obteve na Justiça o reconhecimento de crédito decorrente do pagamento tido a
maior para a contribuição ao PIS, sob a égide dos famigerados Decretos Lei 2.445 e 2.449/88,
declarados pelo Senado Federal como inconstitucionais e que discutido nos autos da Ação
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.417 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002034/2006-12

Ordinária n°. 96.01032444, o crédito oriundo de tais recolhimentos restou pela autoridade
judicial reconhecido, sendo concedido à autora do feito (ora Recorrente) o direito de ver
restituído os respectivos valores ou compensá-los com débitos próprios devidos à Fazenda
Nacional.
Passou a argumentar diante disso, ser absurda a decisão que não lhe confere o
direito ao crédito, tratando-se de afronta à segurança jurídica e autoridade da coisa julgada.
Na sequência, passou a discorrer sobre a imperiosidade de julgar o presente
processo em conjunto com outros por ela citados, inclusive aqueles em que se apura o crédito de
cujas compensações foram glosadas para efeito de composição do prejuízo fiscal do ano
calendário 2002. Teceu substanciosas considerações acerca do seu direito creditório decorrente
do pagamento tido a maior para a contribuição ao PIS, sob a égide dos famigerados Decretos Lei
2.445 e 2.449/88, declarados pelo Senado Federal como inconstitucionais e que discutido nos
autos da Ação Ordinária n°. 96.01032444, bem como outros tantos argumentos, citou
precedentes que entendeu aplicáveis à espécie e pugnou por provimento do seu recurso.
Na ocasião do julgamento de primeira instância, a 1a Turma da DRJ/CTA proferiu
o acórdão 06-21.386 – 1a Turma da DRJ/CAT, julgando improcedente a manifestação de
inconformidade.
Cientificada (fls. 138), a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 142 –
162), reafirmando que obteve na Justiça o reconhecimento de crédito decorrente do pagamento
tido a maior para a contribuição ao PIS, sob a égide dos Decretos-Lei 2.445 e 2.449/88,
declarados pelo Senado Federal como inconstitucionais e que discutido nos autos da Ação
Ordinária n°. 96.01032444, o crédito oriundo de tais recolhimentos restou pela autoridade
judicial reconhecido, sendo concedido à autora do feito (ora Recorrente) o direito de ver
restituído os respectivos valores ou compensá-los com débitos próprios devidos à Fazenda
Nacional.
Passou a argumentar diante disso, ser absurda a decisão que não lhe confere o
direito ao crédito, tratando-se de afronta à segurança jurídica e autoridade da coisa julgada.
Na sequência, passou a discorrer sobre a imperiosidade de julgar o presente
processo em conjunto com outros por ela citados, inclusive aqueles em que se apura o crédito de
cujas compensações foram glosadas para efeito de composição do prejuízo fiscal do ano
calendário 2003. Teceu substanciosas considerações acerca do seu direito creditório decorrente
do pagamento tido a maior para a contribuição ao PIS, sob a égide dos famigerados Decretos Lei
2.445 e 2.449/88, declarados pelo Senado Federal como inconstitucionais e que discutido nos
autos da Ação Ordinária n°. 96.01032444, bem como outros tantos argumentos, citou
precedentes que entendeu aplicáveis à espécie e pugnou por provimento do seu recurso.

RESOLUÇÃO CARF
Encaminhado para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o presente
processo foi distribuído e pautado para julgamento em 23 de fevereiro de 2011, ocasião na qual
se entendeu por converter o julgamento em diligência para que o presente processo fosse juntado
ao processo no 13976.000369/2008-01. Fê-lo nos seguintes termos:
Com efeito, as compensações glosadas da composição do prejuízo fiscal só o foram
porquanto declaradas em processos administrativos distintos, referindo-se ao
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.417 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002034/2006-12

reconhecimento administrativo de título judicial concernente ao PIS, obtido nos autos
do processo judicial n° 96.01032444 e não haviam sido homologadas, e segundo
informa a Recorrente o processo de número prestou-se a inclusão de todos os créditos
que se encontravam nos processos exigidos. Por essa razão, a solução que se impõe
passa pelo inafastável atrelamento do presente processo ao de no 13976.000369/200801,
sendo certo que caso se homologue aquela compensação, o valor aqui discutido passará
a contar com os requisitos de certeza e liquidez, mas se por outro lado não se homologar
aquele feito subsistirá o que decidiu-se no presente processo até aqui. Com essas
considerações, encaminho meu voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, para que o processo seja juntado ao Processo no 13976.000369/200801.
Juntado por apensação ao processo no 13976.000369/2008-01 em 21/06/2016, o
presente processo foi devolvido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento.
No despacho de devolução (fls. 128-129) ficou consignado que:

Ocorre que, com a máxima vênia ao entendimento daquele colegiado, não vislumbro a
configuração de qualquer um dos tipos de vinculação previstos no art. 6o do Anexo
II do RICARF, tendo em vista que o presente processo cuida de compensações com
créditos oriundos de saldo negativo de IRPJ, de competência daquela 1a Seção, e o
processo a que foi apensado, no 13976.000369/2008-01, de competência desta 3a
Seção, trata tão somente do lançamento para constituição dos débitos de Cofins
não compensados nos autos do processo principal no 13976.000467/2003-25.
A esse respeito, foi nesse processo principal (no 13976.000467/2003-25) que se deu o
exame acerca da existência do suposto direito creditório decorrente da decisão
judicial nos autos da Ação Ordinária no 96.0103244-4, que concluiu pela
configuração do pagamento indevido de Pis recolhido com base nos inconstitucionais
Decretos-Leis no 2.445/1988 e 2.449/1988.
Dessa maneira, s.m.j., se há alguma vinculação entre o presente e outro processo,
parece-me que a conexão restaria estabelecida com o processo no
13976.000467/2003-25, até porque foi nesses autos que a 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção do CARF, por meio do Acórdão no Acórdão 3401-001.755, decidiu
pelo desmembramento das peças processuais para o processo no 13976.720204/2012-27,
para que as demandas pudessem seguir em julgamento pelos colegiados competentes,
ante a presença de matérias de competência da 1a Seção e da 3a Seção deste Conselho.
Dessa forma, em vista da previsão contida no art. 17, incisos VII e IX, do Anexo II do
RICARF, proponho a devolução do presente para a 1a Seção deste CARF para, se assim
entender, realizar a apensação ao processo no 13976.000467/2003-25 e dar continuidade
ao julgamento.

Foram juntados acórdãos do recurso voluntário (fls. 130-137) e embargos de
declaração (fls. 138-142) e despacho proferido pelo Presidente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais em reexame de admissibilidade de recurso especial (fls. 145-146) proferidos nos autos do
processo administrativo sob no 13976.000467/2003-25.
Verifica-se do acórdão de recurso voluntário proferido nos autos do processo no
13976.000467/2003-25 que o requerimento de reunião de processos foi rejeitado e, no mérito,
acordaram o conselheiros por negar provimento ao recurso, tendo em vista que a semestralidade
e a possibilidade de compensação do PIS com outros tributos não encontravam amparo na
sentença proferida na ação ordinária no 96.0103244-4.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.417 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002034/2006-12

Quanto ao acórdão de embargos de declaração, observa-se que esse limitou-se a
acolher os embargos para sanar uma alegada omissão constante do resultado do julgamento, que
passou a ter a seguinte redação:
ACORDAM os membros da 4a Câmara/1a Turma Ordinária da Terceira Seção de
Julgamento, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto
do relator. Vencidos os Conselheiros Jean Cleuter Simões Mendonça, Ângela Sartori e
Fernando Marques Cleto Duarte, que davam provimento parcial para reconhecer a
semestralidade. Fez sustentação oral pela recorrente, Dr. Andre Luis Maximo Fogaça,
OAB 13298.

Irresignado, a Recorrente ainda interpôs recurso especial, que não foi admitido
nem mesmo em reexame de admissibilidade pelo Presidente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente limita-se a:
(i)
requer a reunião dos processos administrativos de no, 10920.002032/2006-
15, 10920.000709/2007-61, 10920.001264/2007-37, 10920.002034/2006-
12, 10920.002037/2006-48, 10920.002036/2006-01, 10920.002033/2006-
60, 13976.000368/2008-58, 13976.000467/2003-25, 10920.007861/2007-
75, 10920.007860/2007-21, 10920.007859/2007-04, 10920.007862/2007-
10, 13976.001062/2002-23, e 10920720.141/2009-61, 13976.00369/2008-
01, 10920.0002035/2006-59 e 13976.000166/2008-14 a este que ora se
discute;
(ii)
defende o seu direito de compensar as estimativas que compõe o saldo
negativo de 2002 com alegado crédito de PIS em decorrência de ação
judicial.

Quanto à preliminar de reunião de processos, diante dos atos processuais
praticados após a Resolução no 1802-000.021, entendo que está devidamente esclarecido que a
compensação das estimativas de novembro de 2002 foi objeto do processo administrativo sob no
13976.000467/2003-25, já definitivamente julgado no qual se decidiu pela não homologação das
compensações.
Dessa forma, não estão presentes as hipóteses previstas no art. 6o, do anexo II do
RICARF aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, não havendo razão para a
reunião de processos pleiteada pela Recorrente.
Relativamente às razões de mérito, verifica-se que a Recorrente limita-se a trazer
argumentos atinentes ao mérito da compensação das estimativas de janeiro e fevereiro para a
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.417 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002034/2006-12

composição do saldo negativo utilizado na DCOMP objeto do presente processo, mais
precisamente, alega que: (i) o cálculo do Pis - de onde supostamente advém o seu crédito - deve
seguir a sistemática da semestralidade, sem correção monetária, que foi exatamente a matéria de
fundo do processo de compensação, e (ii) que estaria autorizado a utilizar o crédito de acordo
com o titulo judicial e compensá-lo com outros tributos, ainda que a sentença, à época, tivesse
sido restrita à compensação com o próprio PIS, também adstrito àquele processo.
Ocorre que tais alegações, assim como a compensação das estimativas utilizadas
na composição do saldo negativo aqui alegado pela Recorrente já foram apreciadas nos autos
do processo no 13976.000467/2003-25, sendo, assim, insuscetíveis de reexame por esse
colegiado.
Dessa forma, entendo que o recurso voluntário não pode ser conhecido em relação
a essas questões.
Acrescente-se, por fim, que a compensação das estimativas aqui analisadas são
anteriores ao advento da Medida Provisória no 135/2003, posteriormente convertida na Lei no
10.833/2003, que alterou a redação do art. 74, da Lei no 9.430/1996 para atribuir caráter de
confissão de dívida à declaração de compensação, que passou a constituir instrumento hábil e
suficiente para a exigência de débitos indevidamente compensados, na forma dos § 6o, 7o e 8o, do
referido art. 74, da Lei no 9.430/1996.
Dessa forma, não tendo sido confirmada a compensação das referidas
estimativas, não há como considerá-las na composição do saldo negativo.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, rejeitar
a preliminar de reunião dos processos e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 153
DF CARF MF
Original